Tribunal: TJSP
Processo: 1002823-80.2017.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação ordinária de indenização por danos material e moral – Serviços bancários defeituosos prestados pelo réu que ocasionou perda no câmbio de valores enviados da Espanha para o Brasil – Nexo causal devidamente comprovado pelos autores – Dano material comprovado mediante a apresentação das taxas de câmbio no dia da operação e no dia do crédito na conta, após erro

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação ordinária de indenização por danos material e moral – Serviços bancários defeituosos prestados pelo réu que ocasionou perda no câmbio de valores enviados da Espanha para o Brasil – Nexo causal devidamente comprovado pelos autores – Dano material comprovado mediante a apresentação das taxas de câmbio no dia da operação e no dia do crédito na conta, após erro cometido pela casa bancária efetuando o crédito em conta diversa daquela indicada como destino – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002823-80.2017.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
ITAÚ UNIBANCO S/A, são apelados EDISON OLIVEIRA SILVA e JOSEP LLUIZ
SALANOVA CADIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-80.2017.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - Voto no 43388 - dels
2
VOTO No: 43388
APEL. No: 1002823-80.2017.8.26.0115
COMARCA: Campo Limpo Paulista (2a Vara)
APTE.: Itaú Unibanco S.A. (R)
APDOS.: Edison Oliveira Silva e outro (A)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ação ordinária de indenização
por danos material e moral Serviços bancários defeituosos
prestados pelo réu que ocasionou perda no câmbio de valores
enviados da Espanha para o Brasil Nexo causal devidamente
comprovado pelos autores
Dano material comprovado
mediante a apresentação das taxas de câmbio no dia da
operação e no dia do crédito na conta, após erro cometido
pela casa bancária efetuando o crédito em conta diversa
daquela indicada como destino
Procedência em parte
mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária de indenização por
dano material e moral (prestação de serviços bancários defeituosos
relativos a remessas de valores oriundos da Espanha, ocasionando
perda de câmbio mais vantajoso aos correntistas, fls. 17/191) intentada
por Edison Oliveira Silva e Josep Lluiz Salanova Cadiz em face de Itaú
Unibanco S.A., julgada procedente em parte pela r. sentença de fls.
284/297, para condenar o réu a adimplir aos autores a quantia de
R$38.344,02, corrigidos monetariamente pelos índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça desde a data da transação financeira,
28.10.2015, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados de
maneira simples, a partir da citação e, diante da sucumbência
recíproca as custas serão distribuídas entre as partes em iguais
proporções e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
condenação.
Apelou o réu em busca da reforma aduzindo, em
síntese, que não restou comprovado o dano material sofrido e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-80.2017.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - Voto no 43388 - dels
3
ajuizamento da presente ação se deu somente após dois anos dos fatos
(fls. 295/297).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 298/305).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de procedência em
parte da ação, ancorada na comprovação de que a demora na solução da
remessa de euros às contas dos apelados ocasionou perda material ante
a alteração do câmbio.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Os pedidos iniciais são parcialmente procedentes.
Compulsando
detidamente
os
documentos
que
instruíram a peça exordial, denoto que os autores efetivamente
adquiriram, aos 19 de setembro de 2015, a unidade autônoma n.o 171,
do empreendimento “Edifício Residencial Uptown Arouche”, mediante o
pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de
sinal, no ato da assinatura do 'instrumento particular de promessa de
compra e venda e outros pactos de unidade autônoma';
responsabilizando-se, ainda, pelo adimplemento do montante de R$
339.500,00 (trezentos e trinta e nove mil e quinhentos reais), até a data
de 20 de outubro de 2015, consoante se depreende de fls. 17/41 e 63.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-80.2017.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - Voto no 43388 - dels
4
Além disso, verifico que o segundo autor, Sr. Josep
Lluiz Salanova Cadiz, efetuou, em 28 de outubro de 2015, uma remessa
de € 20.000 (vinte mil euros), da Espanha para o Brasil, a ser creditada
no banco réu, junto à conta corrente n.o 03999-4, de titularidade do
primeiro autor, Sr. Edison Oliveira Silva, nos termos do documento
coligido às fls. 65/70 e 75.
Da mesma forma, constato que o segundo autor, Sr.
Josep Lluiz Salanova Cadiz, efetuou, em 28 de outubro de 2015, uma
remessa de € 70.000 (setenta mil euros), da Espanha para o Brasil, a
ser creditada no banco réu, junto à conta-corrente n.o 03999-4, de
titularidade do primeiro autor, Sr. Edison Oliveira Silva, conforme
documento carreado às fls. 71/74.
Outrossim, vislumbro a veracidade da alegação da
existência de relação jurídica entre o primeiro autor e o banco réu,
consubstanciada na manutenção da conta-corrente n.o 03999-4, da
agência n.o 0162, de acordo com a cópia do extrato bancário de fls.
121/125.
De mais a mais, cumpre pontuar que a peça
vestibular foi instruída com a cópia do “contrato de câmbio” n.o
133064546, celebrado entre o primeiro autor e o banco réu, na data de
23 de novembro de 2015, referente à transferência entre contas de €
89.925,00 (oitenta e nove mil, novecentos e vinte e cinco euros),
oriunda da Espanha, cujo pagador é o segundo autor, pela taxa cambial
de 3,870000000, o que totalizou a importância de R$ 348.009,75
(trezentos e quarenta e oito mil e nove reais e setenta e cinco centavos),
depositada na conta-corrente n.o 3999-4, da agência n.o 0162 (fls.
126/131).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-80.2017.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - Voto no 43388 - dels
5
Vejo, mais, que os autores ainda juntaram aos autos
a cópia do extrato bancário comprovando o crédito da aludida quantia
de R$ 348.009,75 (trezentos e quarenta e oito mil e nove reais e setenta
e cinco centavos), aos 23 de novembro de 2015, na conta corrente do
primeiro autor (fls. 132/136).
Além disso, ressalvo que os autores demonstraram
que a remessa do numerário em comento foi erroneamente creditada
pelo banco réu em favor do Sr. Edison Aparecido Anselmo, na cidade de
Rio Claro S.P., nos ditames do que consta às fls. 143.
Outrossim, verifico que os autores trocaram diversas
mensagens eletrônicas com o banco réu, com o escopo de dirimir a
questão em epígrafe, notadamente no que tange àdiferença da taxa de
câmbio entre a data da remessa do dinheiro e o dia de seu efetivo
crédito na conta corrente do primeiro autor, transação no importe de €
69.925,00 e € 20.000,00 (fls. 146).
Saliento, ainda, que os autores trouxeram ao feito, às
fls. 272/275, as cotações do Euro em relação ao Real, em cumprimento
à determinação de fls. 262/265, as quais não foram impugnadas pelo
réu, a despeito de sua regular intimação para tanto (fls. 280).
É fato incontroverso nos autos que houve a remessa
de numerário por parte dos autores, da Espanha para o Brasil,
especificamente para a conta corrente n.o 3999-4, da agência n.o 0162,
do banco réu, de titularidade do primeiro autor.
Igualmente incontroverso é o fato de que os autores
tiveram problemas com tal transação econômica. Entrementes, não
vislumbro a prontidão na solução do imbróglio, tal como aventado pelo
réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-80.2017.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - Voto no 43388 - dels
6
A questão que se coloca, então, é saber se responde o
réu pelos alegados danos ou se, ao contrário, teria havido culpa
exclusiva dos autores ou de terceira pessoa.
De culpa exclusiva dos autores não há que se cogitar,
pela simples razão de que o réu não produziu qualquer prova neste
sentido.
No mais, ressalto que em nenhum momento o réu se
esforçou para comprovar a exatidão e a legalidade de sua conduta,
limitando-se a alegar a inexistência de danos.
Dessa forma, resta evidente que o réu não tomou as
cautelas necessárias ao efetuar o crédito na conta corrente de
titularidade do primeiro autor, Sr. Edison Oliveira Silva, fazendo-o,
irregularmente, em benefício de terceira pessoa, Sr. Edison Aparecido
Anselmo.
Enfim, o que importa é que o banco réu não
comprovou ter sido diligente, de sorte que sua responsabilidade não
pode ser afastada, devendo responder pelo dano material causado.
O ato lesivo praticado pelo réu impõe a ele o dever de
reparar o dano.
Frise-se, por necessário, que o serviço prestado pelo
banco réu apresentou falhas, ensejando, por conseguinte, sua
responsabilidade civil pelo dano experimentado por parte dos autores,
nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Dispõe o artigo 14, “caput”, da Lei n.o 8078/1990,
que 'O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-80.2017.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - Voto no 43388 - dels
7
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos'.
(grifo nosso).
Sem embargo do disposto em tal artigo, saliento que
o réu não coligiu um documento sequer à sua contestação para provar
que se cercou de todos os cuidados necessários para proceder ao
crédito na conta corrente do primeiro autor.
A isenção da responsabilidade do réu exige que este
prove a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do
inciso II, do § 3.o, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,
ônus do qual não se desincumbiu.
Por consequência, resta caracterizada a falha na
prestação de serviço estampada no artigo 14, § 1.o, do Código de Defesa
do Consumidor.
Ora, se não houve falha alguma na prestação dos
serviços por parte do banco réu, por qual motivo ele não acostou aos
autos a cópia do comprovante de crédito efetuado em favor do primeiro
autor?
Acolho, assim, o pedido de reparação dos danos
materiais, porquanto os autores lograram êxito em demonstrar o
prejuízo suportado em razão da diferença da taxa de câmbio entre a
data da remessa do numerário da Espanha ao Brasil (28/10/2015) e o
dia em que o dinheiro foi efetivamente creditado na conta-corrente de
titularidade do primeiro autor (23/11/2015).
Contudo, imperiosa a correção dos valores apontados
pelos autores, evitando-se, destarte, os seus locupletamentos ilícitos.
Não obstante os autores terem efetuado duas
remessas financeiras, uma no valor de € 70.000 (setenta mil euros),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-80.2017.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - Voto no 43388 - dels
8
pelo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S/A (fls. 71/74), e outra no
montante de € 20.000 (vinte mil euros), por intermédio do Caixabank
S/A (fls. 65/70 e75), fato é que deveriam ser creditadas em favor do
primeiro autor as importâncias de € 69.925 e € 20.000, em um total de
€ 89.925 (oitenta e nove mil, novecentos e vinte e cinco euros), tal como
reclamado às fls. 100 e 107.
Veja, por necessário, que o próprio “contrato de
câmbio” n.o 133064546, celebrado entre o primeiro autor e o banco réu,
na data de 23 de novembro de 2015, refere-se à transferência entre
contas de € 89.925,00 (oitenta e nove mil, novecentos e vinte e cinco
euros) (fls. 126/131).
No que concerne aos valores das taxas de câmbio do
Euro em relação ao Real, apresentadas pelos autores às fls. 269/275,
observo que o réu não as impugnou, tornando-se incontroversas.
Com isso, a importância transferida em prol do
primeiro autor (€ 89.925,00), à taxa cambial média de R$ 4,2964,
válida para 28 de outubro de 2015, remonta a quantia de R$
386.353,77 (trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e cinquenta e três
reais e setenta e sete centavos).
Consoante declinado em linhas pretéritas, o crédito
realizado na conta-corrente de titularidade do primeiro autor, pelo
banco réu, apenas aos 23 de novembro de 2015, totalizou a
importância de R$ 348.009,75 (trezentos e quarenta e oito mil e nove
reais e setenta e cinco centavos), mediante a aplicação da taxa cambial
de 3,870000000.
Destarte, mister o reconhecimento de que o PREJUÍZO MATERIAL experimentado pelos autores perfaz R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-80.2017.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - Voto no 43388 - dels
9
38.344,02 (trinta e oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais e dois
centavos) (R$ 386.353,77 - R$ 348.009,75).” (fls. 287/290).
As razões de apelação do banco réu limitam-se a
questionar a demora no ajuizamento da presente ação, cujos motivos
não são relevantes para o deslindo do feito, e afirmar a ausência de
dano sem qualquer demonstração de que a remessa dos valores tenha
sido efetuada corretamente ou sem atraso.
Daí que o referido recurso, ao não atacar os
fundamentos da r. sentença, nada trouxe para análise neste segundo
grau de jurisdição.
De rigor, assim, a manutenção da r. sentença
vergastada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e majora-
se a verba honorária devida pelo apelante para 15% do valor da
condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica